Tribunal: TJSP
Processo: 1003253-51.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Médio. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003253-51.2018.8.26.0356 - Mirandópolis - Voto 24996 - AL
Registro: 2020.0000154171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003253-51.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS, é apelado ÉDPO LOPES DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-51.2018.8.26.0356 -Voto no 24996 - CSA
2
VOTO No 24996
APELAÇÃO No 1003253-51.2018.8.26.0356
COMARCA: Mirandópolis
APELANTE: Prefeitura do Município de Mirandópolis
APELADO: Édpo Lopes de Lima (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
NO GRAU MÉDIO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO
REFERIDO BENEFÍCIO DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO
POSSIBILIDADE. 1. Inaplicabilidade, no caso
concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ,
firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 2. O
resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a
instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que
a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do Adicional de
Insalubridade, no Grau Médio. 3. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum,
julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença
recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela
parte ré, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 373/376, que julgou procedente ação de procedimento
comum, para determinar o pagamento retroativo do Adicional de
Insalubridade, no Grau Médio, a partir do ingresso da parte autora no
respectivo cargo público. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.000,00.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-51.2018.8.26.0356 -Voto no 24996 - CSA
3
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, desde o ingresso no
respectivo cargo público.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. É induvidoso que o adimplemento do
Adicional de Insalubridade, em favor da parte autora, sobreveio, apenas e tão-
somente, após a homologação do laudo técnico. E, o pagamento retroativo do
referido benefício, anteriormente à formalização do mencionado laudo
técnico, nos termos da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ, é
vedado, ante a impossibilidade de presunção da insalubridade. Confira-se:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-51.2018.8.26.0356 -Voto no 24996 - CSA
4
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional
de insalubridade e periculosidade ao servidor em período
anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta
a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece
textualmente que "[a] execução do pagamento somente será
processada à vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de concessão do
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos
antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida
não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao
caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento
de insalubridade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade
de
presumir
insalubridade
em
épocas
passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do
STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo
inicial do adicional de insalubridade à data do laudo
pericial.”
(STJ; PUIL no 413/RS; Rel. o Ministro Benedito Gonçalves;
julgado em 11.4.18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-51.2018.8.26.0356 -Voto no 24996 - CSA
5
Entretanto, o precedente da jurisprudência acima
mencionado é inaplicável à hipótese dos autos, ante a demonstração efetiva
que a parte autora exerce a mesma função desde o ingresso no serviço
público.
No mais, a controvérsia jurídica foi resolvida mediante a
produção da prova pericial.
É certo que o resultado da referida prova técnica não
vincula o julgador, que poderá decidir o mérito da lide considerando,
inclusive, outros elementos constantes dos autos. Porém, as conclusões da
prova pericial de fls. 346/357, produzida durante a instrução do processo, sob
o crivo do contraditório, devem ser prestigiadas, na hipótese dos autos, para a
solução do presente conflito de interesses.
Confira-se, para tanto, as conclusões do perito judicial:
“O reclamante durante todo o período de seu contrato de trabalho, nas
funções de agentes de vetores, não trabalhou em ambiente com ruído acima
do limite máximo.” (fls. 349/350, destaques acrescidos)
Desta forma, tem-se que a parte autora faz jus ao
recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Médio, nos
exatos termos do resultado do mencionado laudo pericial. Aliás, a presunção
de insalubridade, relativamente ao lapso temporal anterior à homologação do
laudo técnico, foi elidida por meio da aludida prova pericial.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-51.2018.8.26.0356 -Voto no 24996 - CSA
6
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor de
R$500,00, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, mas, com
observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator